Tribunal: STF
Processo: Rcl 16244
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE JULGAMENTO EMANADO DESTA SUPREMA CORTE (RE 468.498/SP) – INOCORRÊNCIA – PARADIGMA DE CONFRONTO QUE, TÃO SOMENTE, RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98 – TEMA CONCERNENTE À INCIDÊNCIA, OU NÃO, DO PIS SOBRE AS RECEITAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – MATÉRIA QUE SEQUER CONSTITUIU OBJETO DO APELO EXTREMO EM QUESTÃO – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR DO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO INVOCADA COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – INADMISSIBILIDADE DO USO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO QUANDO OS ATOS QUESTIONADOS NÃO SE AJUSTAREM, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AOS JULGAMENTOS DESTA CORTE ALEGADAMENTE TRANSGREDIDOS – RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PGR POR SEU NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.